Tribunal: TJSP
Processo: 1635400-98.2021.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de São Paulo contra Fundo de Investimento Imobiliário FII Pateo BA e Brazilian Securities Companhia de Securitização, referente a Certidão de Dívida Ativa (CDA). Exceção de pré-executividade alegando nulidade da CDA por

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de São Paulo contra Fundo de Investimento Imobiliário FII Pateo BA e Brazilian Securities Companhia de Securitização, referente a Certidão de Dívida Ativa (CDA). Exceção de pré-executividade alegando nulidade da CDA por decadência e irregularidade na notificação editalícia do lançamento do IPTU, além de ilegitimidade passiva.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a validade da notificação por edital para o lançamento do IPTU e (ii) a ocorrência da decadência do crédito tributário.
III. Razões de Decidir
3. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade da notificação por edital e reconhecendo a decadência do débito, nos termos dos artigos 487, II, e 803, I, do Código de Processo Civil.
4. A notificação por edital não é válida sem esgotamento de outras modalidades, conforme jurisprudência e legislação aplicável.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A notificação por edital sem esgotamento de outras modalidades é inválida. 2. A decadência do crédito tributário ocorre na ausência de notificação regular.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 2.015).
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 487, II, 803, I, 85, §§3o, 4o e 5o, 496, I, §§ 1o, 3o e 4o; Código Tributário Nacional, art. 173, I; Constituição Federal, arts. 145, 146, III, b; Lei no 6.830/80, art. 34; Lei Municipal no 14.107/05, art. 12.
Jurisprudência Citada:
TJ-SP, AC no 1635364-56.2021.8.26.0090, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Ricardo Chimenti, julgado em 05/10/2023;
TJSP, Agravo de Instrumento 2194167-51.2021.8.26.0000, Rel. Botto Muscari, julgado em 05/11/2021.